Tribunal: CARF
Processo: 11020.721493/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido se pautado nos fatos controvertidos nos autos e na legislação tributária aplicável, afastam-se as alegações de nulidade desprovidas de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida, devidamente fundamentados, não infirmados com documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido do interessado deve ser analisado a partir dos elementos que o compuseram, não havendo possibilidade de se alterar o teor da declaração de compensação durante o trâmite do processo administrativo, ainda mais quando tal pretensão não se faz acompanhar dos elementos probatórios necessários a tal mister.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGISLAÇÃO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Ao crédito tributário não quitado no vencimento, seja por meio de pagamento, compensação ou outra forma de extinção, aplica-se a multa prevista em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da Administração tributária, encontrando-se os agentes e os julgadores administrativos impedidos de não aplicá-la sob fundamento de inconstitucionalidade, em conformidade com a súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721493/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.941 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
HYVA DO BRASIL HIDRÁULICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido se pautado nos fatos controvertidos nos autos e na
legislação tributária aplicável, afastam-se as alegações de nulidade desprovidas
de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida, devidamente fundamentados, não
infirmados com documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO.
ALTERAÇÃO
DURANTE
O
TRÂMITE
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido do interessado deve ser analisado a partir dos elementos que o
compuseram, não havendo possibilidade de se alterar o teor da declaração de
compensação durante o trâmite do processo administrativo, ainda mais quando
tal pretensão não se faz acompanhar dos elementos probatórios necessários a
tal mister.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
LEGISLAÇÃO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM
RAZÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Ao crédito tributário não quitado no vencimento, seja por meio de pagamento,
compensação ou outra forma de extinção, aplica-se a multa prevista em lei
válida e vigente, de observância obrigatória por parte da Administração
tributária, encontrando-se os agentes e os julgadores administrativos impedidos
de não aplicá-la sob fundamento de inconstitucionalidade, em conformidade
com a súmula CARF no 2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721493/2013-26
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-009.939, de 26 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 11020.721495/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente da prolação de despacho decisório em que se
reconhecera apenas parte do direito creditório relativo ao Pis-pasep/Cofins não cumulativa -
Exportação e, por conseguinte, homologara a compensação até o limite do crédito confirmado.
O deferimento apenas parcial do pleito decorrera da constatação de que não era
possível a utilização de créditos do Pis-pasep/Cofins relativos a importações vinculados à receita
de exportação em declaração de compensação dentro do próprio trimestre em que apurado, nos
termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório, o reconhecimento integral do crédito e, por conseguinte, a
homologação de todas as compensações declaradas, aduzindo (i) ausência de fundamentação do
despacho decisório, (ii) desvio de finalidade, por se ter uma decisão voltada apenas à interrupção
do prazo decadencial, (iii) prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal,
(iv) equívoco da autoridade administrativa em não considerar os valores informados em Dacon
relativamente aos créditos decorrentes de operações no mercado interno e (v) inaplicabilidade da
multa em razão de seu caráter confiscatório e por violar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, afastando-se a
alegação de nulidade do despacho decisório por ausência de vício e, no mérito, amparando-se na
ausência de prova dos argumentos de defesa, bem como no fato de que o então Manifestante
aduzira questões estranhas ao conteúdo do PER/DComp, ou seja, matérias alheias ao litígio, uma
vez que seu pedido inicial se restringira a créditos vinculados à exportação.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

Destacou o julgador de primeira instância que restara evidente o equívoco do
contribuinte em relação aos valores informados na ficha “Detalhamento do Crédito” constante da
Declaração de Compensação, pois fora acrescido, indevidamente, no respectivo período, crédito
referente a importações vinculado a receitas de exportação, quando deveria ter sido informado
apenas o crédito relativo às aquisições no mercado interno vinculado às receitas de exportação.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a declaração de nulidade do acórdão recorrido e, no
mérito, o reconhecimento do direito creditório, repisando os argumentos de defesa, sendo
aduzido ainda, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) ausência de intimação prévia para apresentação de documentos comprobatórios
do crédito pleiteado, com violação do princípio da verdade material;
b) na Manifestação de Inconformidade, informara, pormenorizadamente, a
origem, os valores e os períodos do crédito, informações essas suficientes à homologação da
compensação;
c) ausência de motivação válida do acórdão recorrido e violação do dever de
instrução;
d) a comprovação do crédito, diferentemente do apontado no acórdão combatido,
pode se realizar a qualquer tempo, sendo dever do Fisco diligenciar nesse sentido, de acordo com
o princípio da verdade material;
e) figura-se inadmissível que a Administração Pública viole princípios de direito
que a regem, motivo pelo qual a fixação de multa, não obstante a sua previsibilidade legal, fere
de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade amplamente firmados em nosso
ordenamento jurídico.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se
reconheceu apenas parte do direito creditório relativo à Cofins não
cumulativa - Exportação e, por conseguinte, se homologou a
compensação até o limite do crédito confirmado, tendo-se em
conta, precipuamente, a constatação de que não era possível a
compensação de créditos da espécie, créditos esses relativos a
importações vinculados à receita de exportação, dentro do próprio
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

trimestre em que apurados, nos termos do art. 16 da Lei no
11.116/2005.
Registre-se, desde logo, que tal fundamento da decisão de origem
não veio a ser atacado de forma direta pelo Recorrente, cuja defesa
se pautou nas seguintes questões e matérias que remanescem
controvertidas nesta instância:
a) nulidade do acórdão recorrido por (i) ausência de
fundamentação, (ii) desvio de finalidade, por se ter uma decisão
voltada apenas à interrupção do prazo decadencial e (iii) prejuízo
ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal;
b) violação do princípio da verdade material e, por conseguinte, do
dever de instrução, bem como o direito de apresentação de provas a
qualquer tempo;
c) equívoco da autoridade administrativa em não considerar os
valores informados em Dacon relativamente aos créditos
decorrentes de operações no mercado interno;
d) inaplicabilidade da multa em razão de seu caráter confiscatório e
por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
Inobstante o Recorrente aduzir, em sede de Recurso Voluntário, a
nulidade do acórdão recorrido, ele, na verdade, pleiteia o
reconhecimento da nulidade do despacho decisório, pois que reitera
os argumentos de defesa encetados na primeira instância para se
contrapor à decisão da autoridade administrativa de origem,
estendendo tais argumentos à decisão a quo, em que restou clara a
não adesão do julgador administrativo à linha de defesa por ele
adotada.
Compulsando-se os autos, constata-se que, no despacho decisório,
encontram-se identificadas, de forma pormenorizada, as razões de
fato e de direito do deferimento apenas parcial do direito creditório.
Constam, dentre os fundamentos da decisão, a identificação e a
transcrição dos dispositivos legais que a embasaram (art. 6o da Lei
no 10.833/2003, art. 15 da Lei no 10.865/2004, art. 17 da Lei no
11.033/2004 e art. 16 da Lei no 11.116/2005), tendo a autoridade
administrativa destacado que a parte do crédito não reconhecida
decorrera da constatação de que não era possível a utilização de
créditos da Cofins – Importação vinculados à receita de exportação
em declaração de compensação dentro do próprio trimestre em que
apurados, tendo sido juntado aos autos extenso relatório contendo a
demonstração da apuração efetuada pela Fiscalização.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

No mesmo sentido, tem-se o acórdão recorrido, em que se
esmiuçaram, em extenso voto, os fatos e os fundamentos legais que
ampararam a decisão do julgador administrativo, situação em que
não se vislumbra a ocorrência da alegada ausência de
fundamentação.
Destaque-se mais uma vez que o Recorrente não se contrapôs de
forma específica e direta aos cálculos efetuados pela Fiscalização,
vindo a aduzir em sua defesa, de forma genérica e sem
apresentação de provas (escrita e documentos fiscais), o fato de que
os créditos vinculados às receitas no mercado interno haviam sido
desconsiderados na decisão.
Contudo, conforme destacado pelo julgador a quo, na “Ficha
Detalhamento de Crédito - Cofins Não-Cumulativa – Exportação”
da Declaração de Compensação (PER/DComp), o Recorrente
informara apenas créditos vinculados à exportação, tendo a
Fiscalização decidido não em razão de eventual insuficiência de
crédito mas por se tratar de pedido, no que tange aos créditos
decorrentes de importações, formulado antes do término do
trimestre calendário, fundamento esse, conforme já dito, não
enfrentado pelo Recorrente.
O argumento acerca da necessidade de intimação prévia à análise
do pleito creditório também não se sustenta, pois, para se decidir
em casos da espécie, o PER/DComp e o Dacon, cujos dados foram
observados na análise fiscal destes autos, mostravam-se suficientes,
precipuamente se se considerar que não houve afastamento de
créditos, uma vez que, conforme já dito, a decisão se pautara em
questão de direito (compensação antes do término do trimestre
calendário)1.
As alegações de prejuízo à defesa, de inobservância da teoria dos
motivos determinantes e de violação ao princípio da verdade
material também não se sustentam, pois, nos termos das regras
processuais prescritas no Decreto no 70.235/1972, a prova deve ser
apresentada junto à impugnação do ato administrativo, providência
essa não adotada pelo Recorrente, ainda que despicienda, pois aqui,
repita-se, desde a origem, não se controverte sobre fatos mas sobre
o direito.

1 Lei no 11.116/2005
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

No que tange à alegação de que o despacho decisório servira
apenas de instrumento de interrupção do prazo decadencial à
homologação da compensação, com desvio de finalidade, também
não se vislumbra razão ao Recorrente, pois tendo o referido prazo
sido observado pela Fiscalização, ainda que proximamente ao seu
termo final, inexistiu violação à regra, o que evidencia, também
aqui, a fragilidade da argumentação por ele adotada.
Nesse sentido, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito.
No mérito, cujos argumentos de defesa se confundem com aqueles
aduzidos na preliminar de nulidade, o Recorrente alega (i) equívoco
da autoridade administrativa em não considerar os valores
informados em Dacon relativamente aos créditos decorrentes de
operações no mercado interno, (ii) inaplicabilidade da multa em
razão de seu caráter confiscatório e por violar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e (iii) violação do princípio
da verdade material.
II.1. Desconsideração do Dacon. Mercado Interno.
Conforme apontado exaustivamente acima, tal desconsideração do
Dacon não ocorreu nos presentes autos, pois não se teve glosa de
créditos, mas a não homologação de parte da compensação por se
referir a créditos decorrentes de importações vinculadas a receitas
de exportação pleiteados antes do término do trimestre calendário.
Além do mais, no PER/DComp, não se incluiu pedido de
ressarcimento de crédito vinculado a receitas auferidas no mercado
interno, tratando-se, portanto, conforme já dito, de matéria alheia
ao pleito instaurado pelo próprio Recorrente, pois, mesmo que se
reconhecesse de forma expressa o direito à compensação de
créditos da espécie, ela não foi objeto do pedido formulado.
Tudo indica que, uma vez não obtido sucesso no reconhecimento
do crédito relativo a importações vinculadas a receitas de
exportação, pretende o Recorrente substituir tal crédito por créditos
vinculados às receitas auferidas no mercado interno, medida essa
que foge à competência deste órgão julgador.
Nesse sentido, por se mostrar infundado e sem maiores delongas,
afasta-se tal argumento do Recorrente.
II.2. Multa. Violação a princípios.
O Recorrente pleiteia a inaplicabilidade de multa em razão de seu
caráter confiscatório e por violar os princípios da razoabilidade e da
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

proporcionalidade. Segundo ele, “o percentual de multa aplicado
para o caso de descumprimento de obrigação principal, mesmo que
expressamente previsto na legislação pertinente, deveria sempre
guardar proporção com o valor da prestação tributária exigida, bem
como adequar-se e/ou assemelhar-se aos novos critérios de
aplicação de multas estabelecidos para as relações contratuais que
envolvem questões de direito privado.”
No seu entendimento, “não obstante a previsibilidade legal dos
dispositivos que fixam os parâmetros da multa no caso de imposto
informado, existem princípios que se irradiam sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e servindo como critérios para
sua exata compreensão, razão pela qual [...] as leis editadas e
efetivamente aplicadas não podem distanciar-se dos princípios
fundamentais que regem o ordenamento jurídico, pelo simples fato
de que violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma
norma.”
Constata-se, portanto, que o Recorrente pleiteia a este Colegiado
que, a par de princípios constitucionais que se irradiam ao
ordenamento jurídico, se aplique a multa em percentuais diversos
daqueles previstos expressamente em leis tributárias válidas e
vigentes, sem se dar conta de que, nos termos do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, os membros das turmas de julgamento do CARF não
podem afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo exceções autorizadas por esses
mesmos dispositivos normativos, nenhuma delas aplicável ao
presente caso, tudo isso em conformidade com a súmula CARF no
2, muito bem por ele referenciada, a saber: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Logo, nega-se provimento também a esta parte do recurso.
II.3. Violação ao princípio da verdade material.
Segundo o Recorrente, não tendo havido intimação prévia para a
apresentação de documentos, a comprovação do crédito,
diferentemente do apontado no acórdão combatido, pode se realizar
a qualquer tempo, sendo dever do Fisco diligenciar nesse sentido,
de acordo com o princípio da verdade material.
No entanto, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da
prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a
pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou
que lhe serve de impedimento, havendo exceções a tal regra nas
hipóteses relacionadas nas alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16
acima transcrito, nenhuma delas aplicável ao presente caso, pois,
em nenhum momento do trâmite processual destes autos, ele
apresentou qualquer elemento probatório (escrita e documentos
fiscais), nem mesmo em sede de recurso voluntário, que pudesse
alterar o contexto fático destes autos.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade
material, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador
administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos
autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente se reporta a
fatos que extrapolam o teor da sua declaração de compensação,
nada carreando aos autos que pudesse comprovar essa mudança de
rumo. Ora, não se admite a utilização do princípio da busca pela
verdade material para se inverter o ônus da prova, uma vez que,
tratando-se de um direito do qual se alega ser detentor, cabe ao
interessado o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento
peremptório por falta de fundamentação.
III. Conclusão.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721493/2013-26

Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Original